Tribunal: STF
Processo: ARE 1505050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 42/CGCP/2019. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM JUÍZO. IRDR DO GCDP (TEMA 21). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO, PORÉM, DO ENTENDIMENTO OPOSTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NA DIRETRIZ N. 7. COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS COM A RESSALVA DE QUE A PARTE AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.



    "1. O GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (IRDR N. 5009506-08. 2019.8.24.0000, REL. DES. LUIZ FERNANDO BOLLER - TEMA 21) FIXOU COMPREENSÃO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VOLTADA A CERTAMES PÚBLICOS, A PROVA PERICIAL DEVE SE LIMITAR À VERIFICAÇÃO DAS FICHAS TÉCNICAS PRIMITIVAS, NÃO SE ADMITINDO, EM OUTROS TERMOS, O REEXAME PROPRIAMENTE QUANTO AO PERFIL DO CANDIDATO.



    "NÃO HAVERÁ ESPAÇO PARA UMA ANÁLISE ORIGINAL DO CANDIDATO, COMO SE FOSSE SIMPLESMENTE POSSÍVEL TRANSFERIR A OUTRO AVALIADOR A DEFINIÇÃO A RESPEITO DA APTIDÃO DO PARTICIPANTE; UMA SEGUNDA CHANCE, NÃO ISONÔMICA, DE APURAÇÃO DA CONDIÇÃO PSÍQUICA, PARTINDO-SE DO ZERO E SE IGNORANDO O EXAME PRIMITIVO. O QUE SE PERMITE É, COM BASE NO MESMO EXAME JÁ REALIZADO PELA BANCA, PERQUIRIR SE TAL AVALIAÇÃO FOI TECNICAMENTE CORRETA, ATENTANDOSE SIMULTANEAMENTE À LEI E AO EDITAL.



    "2. EM PARALELO, PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL COMPLEMENTA O RACIOCÍNIO, FIRMANDO TESE SEGUNDO A QUAL "NO CASO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL, É INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, COM CRITÉRIOS OBJETIVOS, PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME" (TEMA 1.009).



    "3. O GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO SE DEBRUÇOU SOBRE A MATÉRIA E, A BEM DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS, EVOLUIU O RACIOCÍNIO, SUPERANDO O GRAU DE INCERTEZA QUE PAIRAVA SOBRE O CONCURSO PARADIGMA. O CAMINHO SEGUIDO FOI PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA; MELHOR, QUE NOS CERTAMES PÚBLICOS ENVOLVENDO OS EDITAIS 091/CESIEP/2017 E 042/CGCP/2019 OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELA BANCA NÃO FORAM CONTRA A LEGISLAÇÃO, EM ESPECIAL AS NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (7ª DIRETRIZ DO GCDP)" (TJSC, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 5005928-55.2019.8.24.0091, REL. DES. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 1-12-2022)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente